Tribunal: TJES
Processo: 5005711-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO MAGISTRADO
A QUO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Verifica-se que no processo de origem foi proferida nova decisão onde restou deferido o requerimento da parte autora (ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA), autorizando que promova o remanejamento da caixa telefônica, sem nenhuma responsabilidade de sua parte caso haja algum dano na retirada do equipamento, imputando à ora agravante o pagamento do valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), a título de dano material.

2 –
Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior prolata decisão adotando novos fundamentos para alterar a medida liminar analisada, há perda superveniente do interesse recursal em se discutir o ato anterior, de modo que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento.

3 -
Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO MAGISTRADO
A QUO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Verifica-se que no processo de origem foi proferida nova decisão onde restou deferido o requerimento da parte autora (ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA), autorizando que promova o remanejamento da caixa telefônica, sem nenhuma responsabilidade de sua parte caso haja algum dano na retirada do equipamento, imputando à ora agravante o pagamento do valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), a título de dano material.

2 –
Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior prolata decisão adotando novos fundamentos para alterar a medida liminar analisada, há perda superveniente do interesse recursal em se discutir o ato anterior, de modo que resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento.

3 -
Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005711-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADA:

ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pela
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, no qual impugna a decisão acostada no id. 2906440 (pg. 15/17), complementada pela decisão constante no id. 2906440 (pg. 45/46) que, nos autos da
ação de obrigação e fazer
ajuizada por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
, deferiu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que a requerida, aqui agravante,
“promova a imediata realocação do “armário de telefonia” sito à Avenida Antônio Gil Veloso, nº 250, Praia da Costa na cidade de Vila Velha/ES, CEP. 29.101-010, no exato limite de fronteira entre os edifícios Legacy Residence e Mall e o Edifício Alice Neffa, desobstruindo o acesso à garagem do edifício Legacy Residence e Mall, no prazo de vinte dias”
.

A agravante postula (id. 2845701) a reforma da decisão, inclusive com a antecipação da tutela recursal, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(i)
a decisão que deu origem ao presente recurso violou o contraditório e a ampla defesa, haja vista que o MM. Juízo
a quo
concedeu a medida liminar postulada pela agravada com base na documentação por ela carreada aos autos, sobre a qual a recorrente não teve oportunidade de se manifestar, circunstância que ensejaria a sua anulação;
(ii)
a ata notarial na qual o julgador

se baseou para conceder a medida liminar impugnada é uma prova extrajudicial, cuja presunção de veracidade não é absoluta, estando eivada de vícios, sobretudo porque uma das declarações prestadas é mera transcrição do depoimento fornecido por funcionário da própria agravada, sendo questionável a veracidade e imparcialidade da alegação, no sentido, em síntese, de que a caixa de telefonia estaria abandonada e em desuso, impedindo a entrada de veículos no empreendimento;

(iii)

o equipamento em questão, na realidade, não se encontra abandonado, mas em pleno uso, atendendo as linhas telefônicas de diversos moradores daquela região;
(iv)
ainda que a ata notarial seja instrumento formalizado por tabelião e dotado de fé pública, destaca-se que é um documento produzido unilateralmente, de modo que não foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, acrescentando, por outro lado, que ao notário cabe tão somente relatar aquilo que presencia, vê e ouve, sem emitir opiniões ou fazer julgamentos;
(v)
a foto anexa à petição inicial demonstra que o equipamento estava devidamente trancado com corrente e cadeado, ao passo que a foto colacionada na ata notarial apresenta um equipamento com a corrente e cadeados abertos, circunstância que evidencia que a realidade dos fatos parece ter sido ardilosamente manipulada pela recorrida, o que, inclusive, enseja aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC;
(vi)
é impossível proceder à análise da veracidade da ata notarial carreada aos autos pela ALFA sem a realização de uma perícia técnica complexa
in loco
como forma de produzir prova crível e imparcial capaz de verificar se o exposto é minimamente factível, bem como para que ateste a viabilidade do reposicionamento da caixa;
(vii)
o orçamento encaminhado pela OI com o valor estipulado para a retirada da caixa telefônica não tem relação com toda a logística necessária para a realocação do equipamento em regime de
ran sharing
com a empresa TIM S/A;
(viii)
o armário de telefonia, com capacidade para atender 365 terminais da rede básica – FIXA, residentes do bairro de Praia da Costa, no Município de Vila Velha/ES, está ativo por mais de 20 (vinte) anos consecutivos, sem qualquer abandono por parte da companhia e com constante manutenção, devendo, neste caso, prevalecer o interesse público sobre o particular, não podendo a parte agravada imputar à recorrente os custos para a realocação do equipamento de telefonia que, supostamente, atrapalharia a livre movimentação de automóveis no empreendimento, o qual, quando fora iniciado, já contava com a presença da caixa de telefonia naquele local;
(ix)
a fim de assegurar a continuidade dos serviços de telefonia prestados, deve ser oportunizado à OI, do forma subsidiária, caso seja mantida a determinação de realocação da caixa, o prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para localizar um outro local para a instalação de seu equipamento.

Pois bem.

Verifico que no processo de origem o magistrado proferiu nova decisão (id. 15990572) onde deferiu o requerimento da parte autora (ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA), autorizando que promova o remanejamento da caixa telefônica, sem nenhuma responsabilidade de sua parte caso haja algum dano na retirada do equipamento, imputando à agravante o pagamento do valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), a título de dano material.

Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior prolata decisão adotando novos fundamentos para alterar a medida liminar analisada, há perda superveniente do interesse recursal em se discutir a decisão anterior, eis que o Juízo
a quo
está embasando os fundamentos do novo
decisum
em outros elementos de prova constantes dos autos de origem, de modo que resta prejudicado, portanto, o exame do presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DE TODA A REDE DE GÁS DO CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NOVA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Sem maiores delongas, observo que a decisão ora recorrida já fora, em parte, substituída por outra, sendo que os agravantes interpuseram novo recurso de agravo de instrumento. 2. Decisão estabelecendo outras regras. Perda superveniente do objeto. 3. Recurso não conhecido”
. (TJES; AI 0028397-42.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 13/12/2016; DJES 11/01/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE QUE MODIFICA O CONTEXTO FÁTICO QUE FUNDAMENTOU O RECURSO INTERPOSTO. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JULGADOR A QUO. EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Conforme já manifestado pelo c. STJ, o interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. (4ª Turma - AGRG no AG 671065/RS), e que é corroborada pelos ensinamentos doutrinários de Fredie Didier Jr. E Leonardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil (5ª ED. Salvador: ED. JusPodivn, 2008. P. 51. V. 3), segundo o qual, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. 2.
Logo, considerando que o contexto da decisão agravada restou substancialmente modificado pela prolação de nova decisão que adotou procedimental antagônico aquele impugnado pela via deste agravo, resta evidenciado o esvaziamento da pretensão deduzida na proemial deste agravo de instrumento, que acarreta a perda superveniente do interesse recursal
. 3. Recurso não conhecido”. (TJES; AI 0013072-91.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 06/08/2018; DJES 13/08/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA.
A prolação de nova decisão/sentença que substitui a decisão anteriormente atacada acarreta invariavelmente a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento ou agravo regimental, vez que esses dependem do processo a quo para existir. Perda superveniente o objeto recursal
. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJES; AI 0003447-71.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/06/2014; DJES 02/07/2014)

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CERTAME. INDEFERIMENTO. PNE. APRECIACÃO. COMPETËNCIA. COLAÇÃO. DOCUMENTOS. ACESSO. PODER JUDICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Considerando a situação fática consumada, consistente da prolação de decisão no processo originário, da qual surge nova pretensão recursal, o objeto deste agravo de instrumento restou prejudicado, o que enseja o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO, em razão da prejudicialidade
. 4. Custas, se houver, pelo agravante. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão (art. 46, Lei nº 9099/95)”. (TJDF; AI 0708349-52.2018.8.07.0000; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 30/08/2018; DJDFTE 10/09/2018; Pág. 404)

Firme nessas considerações, em razão da perda superveniente do objeto,
não conheço do recurso
.

Por consequência, torno sem efeito a medida liminar parcialmente deferida no id.
2961547.

Prejudicado o agravo interno constante no id.
3236908.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para reconhecer a perda superveniente do objeto

COM O RELATOR